Tribunal: TJSP
Processo: 2044344-03.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, justifica a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, justifica a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Inviabilidade do revolvimento de provas na via eleita – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada